Tribunal: TJDFT
Processo: 0709937-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709937-68.2021.8.07.0007 APELANTE: ANA CRISTINA VIEIRA FERREIRA APELADO: GALERIA COMERCIAL TAGUATINGA LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por Ana Cristina Vieira Ferreira contra a r. sentença Id. 41378561, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial e, ante o reconhecimento do pedido, decretou a rescisão do contrato de locação comercial firmado entre as partes, e determinou à locatária e quaisquer outros possíveis ocupantes do imóvel locado que, caso ainda ocupem os mencionados imóveis, promova(m) a sua desocupação voluntária (art. 63, § 1o, “a”, Lei 8.245/91), no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da intimação pessoal. Condenou a Ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Nas razões recursais Id. 41378580, a Apelante aduz que não ostenta condições de custear as despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Menciona que está passando por dificuldades financeiras, pois a atividade que exercia como comerciante foi encerrada, em razão da entrega das lojas objeto da presente ação. Argumenta que o artigo 98 do Código de Processo Civil prevê gratuidade da justiça para as pessoas jurídicas que se encontrem em situação de insuficiência de recursos. Destaca que a própria natureza da ação já comprova que não tem condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Menciona que, na contestação, concordou com a rescisão contratual, e não havendo pretensão resistida, é descabida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Requer a reforma da r. sentença, a fim de que lhe seja concedida gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Na Apelação, a Ré sustenta não houve pretensão resistida, pois não contestou o despejo puro e simples, razão pela qual não é cabível a condenação em honorários sucumbenciais. A Apelante não recolheu o preparo e aduz que não ostenta condições de custear as despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. No entanto, noto que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido pelo MM. Juiz a quo na decisão Id. 41378538, proferida em 23.2.2022, contra a qual foi interposto o Agravo de Instrumento 0707274-36.2022.8.07.0000, ao qual foi negado provimento, operando, pois, a preclusão consumativa. Recolha a Apelante o preparo, em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora